Tribunal: STF
Processo: AI 476391
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - AUSÊNCIA
   DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. Assentando a Corte de origem
   que a taxa não se mostrou específica nem divisível, considerado o
   contribuinte e o imóvel do qual é proprietário, conclui-se pela
   ausência de enquadramento do extraordinário no permissivo da
   alínea "a" do inciso III do artigo 102 do Diploma Maior, no que
   afastado o tributo.